Tribunal: STJ
Processo: 2110865-90.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836805 - SP (2024/0485361-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALOISIO SZCZECINSKI FILHO
ADVOGADOS
: ARTHUR SALIBE - SP163207
ALOISIO SZCZECINSKI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP282966
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA
ADVOGADO
: FERNANDO LUIS DE CAMARGO - SP094280
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS
SÚMULA No 283/STF.
CONDOMINIAIS. EDITAL. PREVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: af5a4713-4a9b-4341-99f3-f615591788d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836805 - SP (2024/0485361-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALOISIO SZCZECINSKI FILHO
ADVOGADOS
: ARTHUR SALIBE - SP163207

ALOISIO SZCZECINSKI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP282966
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA
ADVOGADO
: FERNANDO LUIS DE CAMARGO - SP094280
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS
SÚMULA No 283/STF.
CONDOMINIAIS. EDITAL. PREVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALOISIO SZCZECINSKI FILHO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial -
Despesas condominiais Insurgência contra a decisão que consignou que a
'ordem de preferência dos créditos deve ser observada; o arrematante tem
responsabilidade pelos tributos somente após a expedição da carta; e
responde pelos débitos condominiais, mesmo anteriores à arrematação' -
Alegação do arrematante de que os créditos trabalhistas a quem a decisão
agravada deu preferência não estavam previstos no edital, o que fere o artigo
886, VI do CPC, não pode se sub-rogar no pagamento dos débitos
condominiais porque assim não dispôs o edital -Crédito trabalhista é
preferencial em razão da sua natureza alimentar, inexistindo limitação
temporal para que ocorra sua habilitação Artigo 886, VI do CPC que não se
aplica ao caso, porque diz respeito à necessária indicação de dívidas e ônus
que incidem sobre o bem a ser leiloado Edital previu que os débitos incidentes
Documento eletrônico VDA52351928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7ea90c40-478a-4653-afe4-d6807e525835

sobre o bem são de responsabilidade do arrematante, observado o artigo 130
do CTN Entendimento do C. STJ Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO." (e-
STJ fl. 49)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 68/70).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) art. 886, incisos I a VI, do Código de Processo Civil – porque o edital não
discriminou adequadamente os ônus incidentes sobre o bem, em violação do
do
art. 886
CPC, e que, portanto, não poderia ser responsabilizado por dívidas trabalhistas ou
condominiais não expressamente mencionadas.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 127/131), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
No caso, o Tribunal de Justiça consignou expressamente que a preferência do
crédito trabalhista decorre de determinação legal. Destacou, ainda, que o
do Código de Processo Civil impõe ao edital apenas a menção das
art. 886, inciso VI,
dívidas e ônus incidentes sobre o imóvel a ser leiloado, dispositivo que não se aplica aos
créditos de natureza trabalhista. Assentou, por fim, que a responsabilidade do
arrematante pelos débitos incidentes sobre o bem foi devidamente ressalvada no edital,
conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

"Primeiro porque, como bem explicitado, os créditos trabalhistas
preferem aos demais, ainda que deles não se tivesse ciência à data do edital
de arrematação, notadamente porque essa preferência decorre da natureza da
dívida (alimentar), inexistindo qualquer limitação legal quanto à temporalidade
da habilitação de crédito dessa ordem. Não bastasse, o artigo 886, VI do CPC,
mencionado pelo arrematante como um dos fundamentos para que os créditos
trabalhistas sejam desconsiderados, exige que o edital mencione as dívidas e
ônus incidentes sobre o imóvel a ser leiloado, não sendo aplicável, portanto,
àqueles créditos. Segundo porque, o edital de leilão ressalvou a
Documento eletrônico VDA52351928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7ea90c40-478a-4653-afe4-d6807e525835

responsabilidade do arrematante sobre os débitos incidentes sobre o bem (fls.
459), observado o disposto no artigo 130 do CTN, pelo que não há óbice para a
sub-rogação do arrematante caso o valor da arrematação seja insuficiente
para pagar a dívida condominial." (e-STJ fls. 53/54)

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE
SÚMULA 7/STJ.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. (...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que tange à suposta violação ao art. 886, incisos I a VI do Código de

Processo Civil, extrai-se das razões recursais que o agravante, então recorrente, não
refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais "os créditos
trabalhistas preferem aos demais, ainda que deles não se tivesse ciência à data do edital
de arrematação, notadamente porque essa preferência decorre da natureza da dívida
(alimentar), inexistindo qualquer limitação legal quanto à temporalidade da habilitação de
(e-STJ fl. 53), o que desafia o óbice constante da
crédito dessa ordem"
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
Documento eletrônico VDA52351928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7ea90c40-478a-4653-afe4-d6807e525835

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Ainda, o Tribunal de origem fundamentou a sua decisão no sentido de que
o edital de leilão ressalvou a responsabilidade do arrematante sobre os débitos
incidentes sobre o bem (fls. 459), observado o disposto no artigo 130 do CTN, pelo que
não há óbice para a sub-rogação do arrematante caso o valor da arrematação seja
insuficiente para pagar a dívida condominial.
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência dessa Corte no sentido de que tendo o imóvel sido alienado em hasta
pública com informação no edital acerca da existência de débitos condominiais,
responde o arrematante por dívidas condominiais anteriores à arrematação, devido ao
caráter
da obrigação.
propter rem
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL . ARREMATAÇÃO EM HASTA
PÚBLICA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EDITAL. PREVISÃO . ADVERTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. CARÁTER 'PROPTER REM' DA
OBRIGAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL . POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
.
SÚMULA No 284/STF
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS .
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA .
SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1.
Resume-se a controvérsia recursal a saber (i) se o acórdão recorrido padece de
vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art . 1.022, inciso II,
do CPC), (ii) se o acórdão recorrido, ao decidir pela inclusão do arrematante no
polo passivo da execução, teria ofendido a coisa julgada formada na Justiça
Trabalhista (arts. 203, § 2o, 337, § 4o, e 507 do CPC) e (iii) se a obrigação do
arrematante pelas despesas condominiais nasce somente com a imissão na
posse do bem (arts. 1 .336, inciso I, do CCB e 12 da
. 2. Na
Lei no 4.591/1964)
origem, cuida-se de ação de cobrança de débitos condominiais, em fase de
Documento eletrônico VDA52351928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7ea90c40-478a-4653-afe4-d6807e525835

cumprimento de sentença, na qual o condomínio exequente requereu a inclusão
do arrematante do bem imóvel no polo passivo da execução . 3. Não há falar
em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte. 4. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a
. 5. Segundo a jurisprudência do Superior
Súmula no 284/STF
Tribunal de Justiça, (i) tendo o imóvel sido alienado em hasta pública com
informação no edital acerca da existência de débitos condominiais, responde o
arrematante por dívidas condominiais anteriores à arrematação, devido ao
caráter propter rem da obrigação e (ii) é possível a sucessão processual do
executado originário pelo arrematante do imóvel quando constante do edital de
leilão a existência do débito. 6. A reforma do julgado demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso
especial, a teor da
. 7. Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula no 7/STJ
questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 8. A demonstração do
dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o
acórdão atacado e os paradigmas . 9. Recurso especial não provido."
(REsp
2042756/SP,
Relator
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
29/11/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7ea90c40-478a-4653-afe4-d6807e525835

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.836.805 / SP
Número Registro: 2024/0485361-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007799720125150128
00031346520118260320
00162005720075150014
10109827620178260320
162005720075150014
20240000079480
20240000566742
21108659020228260000
2110865902022826000050000 31346520118260320 7799720125150128
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALOISIO SZCZECINSKI FILHO
ADVOGADOS : ARTHUR SALIBE - SP163207
ALOISIO SZCZECINSKI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP282966
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA
ADVOGADO
: FERNANDO LUIS DE CAMARGO - SP094280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53164851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: e3e97881-97b1-4979-8079-03b8015c1149

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: e3e97881-97b1-4979-8079-03b8015c1149